Tribunal: TJPA
Processo: 0802041-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802041-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIDIANE MOREIRA SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉ SOLTA. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DA DEFENSORA CONSTITUÍDA. PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS. REGULARIDADE DO ATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de
Lidiane Moreira Sales
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, no bojo da Ação Penal nº 0004471-41.2018.8.14.0009, sustentando, em síntese, que o trânsito em julgado da decisão de pronúncia teria ocorrido sem que a paciente, ré solta, tivesse sido pessoalmente intimada, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e do direito ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a intimação da sentença de pronúncia realizada na pessoa da defensora regularmente constituída, com procuração válida nos autos, é suficiente à luz do art. 392, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paciente foi representada por defensora com poderes amplos conferidos por instrumento de mandato com cláusula “ad judicia et extra”, não havendo, no instrumento, qualquer exigência de intimação pessoal da ré ou limitação de poderes para atuação no curso da ação penal.

4.

A advogada foi regularmente intimada da sentença de pronúncia e, antes disso, já havia atuado nos autos, inclusive apresentando alegações finais. A posterior alegação de limitação de poderes, feita após o trânsito em julgado, é incompatível com os atos praticados.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a intimação da sentença de pronúncia realizada na pessoa do defensor regularmente constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP, quando o réu encontra-se em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A intimação da sentença de pronúncia na pessoa da defensora regularmente constituída, com poderes amplos, é suficiente nos termos do art. 392, II, do CPP, mesmo quando a ré se encontra em liberdade, não havendo nulidade do ato quando não demonstrado vício formal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 192.358/CE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 907.636/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia três de junho de dois mil e vinte e cinco e término no dia cinco de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 05 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrad
a

em favor de
LIDIANE MOREIRA SALES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da ação penal nº 0004471-41.2018.8.14.0009, na qual a paciente foi pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e V, c/c art. 14, II, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 30/12/2017.

Sustenta o impetrante a nulidade do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, sob o fundamento de que a paciente, que responde ao processo em liberdade, não foi pessoalmente intimada da decisão, tendo ocorrido o encerramento do prazo recursal sem a devida ciência da acusada. Alega-se, ainda, que o instrumento de mandato outorgado à defensora anteriormente constituída conteria cláusula exigindo intimações na pessoa da própria ré.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja anulado do trânsito e devolvido o prazo recursal.

Juntou documentos.

Em ID 24794873, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Instado a se manifestar, ID 24877365, o Juízo de origem informou que a paciente estava solta e regularmente representada nos autos pela advogada
Samara Coelho Cruz – OAB/TO 5261-A
, devidamente habilitada por meio de procuração outorgada em 20/01/2024 (ID 97521700), com poderes amplos para atuar em todas as fases processuais, inclusive recursais. Salientou, ainda, que a certidão de trânsito se deu após o decurso do prazo legal, sem interposição de recurso, e que a alegação de nulidade foi suscitada apenas sete meses após o trânsito, mediante nova constituição de defensor.

Nesta Superior Instância (ID 25766371), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
não

conhecimento
da ordem

impetrada em favor de Lidiane Moreira Sales.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o trânsito em julgado da sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 0004471-41.2018.8.14.0009 teria ocorrido sem que a paciente tivesse sido pessoalmente intimada da decisão, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando na preclusão do direito de recorrer.

O argumento, no entanto, não se sustenta diante do conjunto fático-probatório e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

De início, cumpre observar que a paciente se encontrava em liberdade à época da prolação da sentença de pronúncia, circunstância que atrai a incidência direta do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“A intimação da sentença será feita:
II – ao réu solto, por meio de seu defensor constituído, advogado dativo ou Defensor Público.”

Na hipótese dos autos, a paciente estava regularmente representada por advogada constituída, Samara Coelho Cruz Nery – OAB/PA 27.357-A, a quem foi outorgada procuração judicial com poderes amplos, conforme documento constante em ID 24733945 – fl. 316 destes autos. A referida procuradora foi regularmente intimada da sentença de pronúncia no dia 22/01/2024, e, findo o prazo legal, certificou-se o trânsito em julgado em 29/01/2024.

Ao contrário do que alega o impetrante, a procuração confere à defensora:
“ poderes para o foro em geral, com cláusula “ad-judicia et-extra”, em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, inclusive perante o Colendo Supremo Tribunal, Repartições Públicas, Entidades Paraestatais e Autarquias Federais, Estaduais e Municipais, em quaisquer de seus órgãos ou serviços onde necessário seja a apresentação de mandato, podendo o outorgado propor as ações competentes e defendê-lo

nas que lhe forem contrárias, praticar todo e qualquer ato para o fiel desempenho do presente mandato e a defesa dos direitos e interesses do (a) outorgante, o que dará sempre por bom, firme e valioso”
. Ainda que o documento contenha ressalva quanto à prática de atos em outros graus de jurisdição ou outros processos, não há qualquer limitação de atuação no bojo da ação penal em curso, tampouco cláusula exigindo intimação pessoal da ré. A cláusula é clara ao conferir poderes plenos para representação no feito, inclusive para interposição de recursos.

Ademais, é importante destacar que a própria advogada que posteriormente alegou limitação de poderes atuou no processo em momento anterior à sentença de pronúncia, tendo inclusive apresentado alegações finais em nome da paciente. Somente em 18 de agosto de 2024, ou seja, quase sete meses após o trânsito em julgado da pronúncia, é que peticionou nos autos (ID 24733945 – fl. 335) para afirmar que teria sido constituída apenas para requerer a alteração de endereço da ré, solicitando, inclusive, sua desabilitação dos autos.

Tal conduta evidencia uma tentativa extemporânea e contraditória de restringir poderes que já haviam sido exercidos amplamente, inclusive com a prática de atos processuais que pressupõem representação válida e abrangente. A atuação processual anterior da procuradora, aliada à ausência de qualquer protesto ou ressalva no momento da intimação da pronúncia, bem como à inexistência de comprovação de prejuízo concreto, inviabiliza o reconhecimento da suposta nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, vem decidindo reiteradamente que, tratando-se de réu solto, a intimação do defensor regularmente habilitado é suficiente para a validade do ato:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFESA DEFICIENTE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. ADVOGADA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS . AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso . Na hipótese, registre-se que, ainda que o recorrente suscite nulidade por "ausência" de defesa técnica", o caso diz respeito a suposta"deficiência"de defesa técnica, já que, conforme delineado pela instância ordinária, foi apresentada tese defensiva plausível. A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que," no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu ", o que não ocorreu na espécie (AgRg no RHC n. 73.161/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2019) . 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias demonstraram que foram adotadas todas as medidas possíveis para garantir a ampla defesa e contraditório, inclusive foi oportunizado ao réu a constituição de nova defesa, contudo, o recorrente optou permanecer com a mesma advogada.
3. Quanto à ausência de intimação do réu da sentença de pronúncia, tem-se que ele estava em liberdade e a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art . 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador c onvocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021).
4 . Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 192358 CE 2024/0005051-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) (GRIFEI).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes). 2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. "Não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação do paciente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória" (AgRg no HC n. 691.007/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)
4. Não demonstrada de plano a configuração da flagrante ilegalidade, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 907.636/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) (GRIFEI).

Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, tampouco em nulidade processual, diante da absoluta regularidade da intimação da sentença de pronúncia, da ausência de demonstração de prejuízo e da intempestividade na arguição da suposta nulidade.

Diante do exposto,
conheço
da ordem e a
denego.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/06/2025